Tribunal: CARF
Processo: 17227.720568/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para fins de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS no regime de não cumulatividade, é necessário demonstrar a relação de essencialidade e relevância do bem ou serviço à atividade produtiva do contribuinte. A análise deve observar os critérios definidos no Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REVENDA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA REVERSÃO DA GLOSA.
Estando comprovada a aquisição de energia elétrica para revenda, é possível o seu creditamento, ante a essencialidade no serviço da Recorrente, devendo ser mantida a reversão da glosa.
CRÉDITOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Créditos relacionados a despesas de manutenção, limpeza predial, e serviços de comunicação dependem de comprovação de sua essencialidade ou relevância para a produção ou prestação de serviços, para atender aos requisitos legais para o creditamento.
GASTOS COM TRANSPORTE DE GÁS NATURAL. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO DO FRETE. POSSIBILIDADE.
Deve ser permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviço de frete na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, quando demonstrada a sua autonomia em relação aos insumos adquiridos, e desde que tenham sido efetivamente tributados, nos termos da Súmula CARF no 188.
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE EMPREITEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALOCAÇÃO EM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada a utilização de mão de obra nas atividades de produção ou prestação de serviços, fica vedado o aproveitamento de créditos das contribuições sobre as referidas despesas.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A juntada de documentos comprobatórios após a impugnação é vedada pelo art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, salvo em casos excepcionais, os quais não são aplicáveis ao caso concreto.
NECESSIDADE DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos necessários a solução da controvérsia, incabível o pedido de diligência ou perícia para análise de documentação em razão do volume de informações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720568/2023-93
ACÓRDÃO
3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para fins de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS no regime de não
cumulatividade, é necessário demonstrar a relação de essencialidade e
relevância do bem ou serviço à atividade produtiva do contribuinte. A
análise deve observar os critérios definidos no Recurso Especial no
1.221.170/PR, julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REVENDA. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA REVERSÃO DA GLOSA.
Estando comprovada a aquisição de energia elétrica para revenda, é
possível o seu creditamento, ante a essencialidade no serviço da
Recorrente, devendo ser mantida a reversão da glosa.
CRÉDITOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ÁREAS
VERDES, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Créditos relacionados a despesas de manutenção, limpeza predial, e
serviços de comunicação dependem de comprovação de sua
essencialidade ou relevância para a produção ou prestação de serviços,
para atender aos requisitos legais para o creditamento.
GASTOS COM TRANSPORTE DE GÁS NATURAL. INSUMO SUJEITO À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO DO FRETE. POSSIBILIDADE.
Deve ser permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com
serviço de frete na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, quando demonstrada a sua
autonomia em relação aos insumos adquiridos, e desde que tenham sido
efetivamente tributados, nos termos da Súmula CARF no 188.
Fl. 10294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
2
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE EMPREITEIRO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ALOCAÇÃO EM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada a utilização de mão de obra nas atividades de produção
ou prestação de serviços, fica vedado o aproveitamento de créditos das
contribuições sobre as referidas despesas.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A juntada de documentos comprobatórios após a impugnação é vedada
pelo art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, salvo em casos excepcionais, os
quais não são aplicáveis ao caso concreto.
NECESSIDADE DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos necessários a solução da
controvérsia, incabível o pedido de diligência ou perícia para análise de
documentação em razão do volume de informações.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes aos serviços
de limpeza das subestações, aos gastos com transporte de gás natural, aos custos com energia
elétrica, aos custos com limpeza e manutenção das áreas verdes para suas subestações. O
Conselheiro Renan Gomes Rego, Conselheira Laura Baptista Borges, Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa e o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho votaram pelas conclusões, quanto a
manutenção da glosa dos serviços de telefonia e internet. Conselheira Laura Baptista Borges e
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa votaram pelas conclusões quanto ao capítulo referente aos
gastos com terceirização de mão-de-obra e empreiteiros.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Fl. 10295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.,
por ter sido autuada em razão do aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS, não
cumulativos, pertinentes ao período de janeiro a dezembro de 2018.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 5.360 e seguintes):
Da análise das EFD Contribuições de janeiro a dezembro de 2018, foram
identificados diversos registros de tomada de créditos como insumos que a
princípio não demonstraram qualquer relação de essencialidade e relevância com
a atividade produtiva da fiscalizada, nos termos do que foi decidido no julgamento
do Recurso Especial 1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça.
2.2 e 2.3 - Créditos de manutenção, limpeza predial e serviços de comunicação.
O contribuinte foi intimado a “demonstrar de forma inequívoca a essencialidade
ou relevância dos serviços adquiridos para a atividade produtiva ou de prestação
de serviços, nos termos do que foi decidido no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça”, porém não
apresentou resposta. Considerando que não foi demonstrada a essencialidade ou
relevância ao processo produtivo dessas despesas, os respectivos créditos foram
glosados.
2.4 - Créditos com aquisição de combustível. O Auditor-Fiscal detalha que “no
Sped Nota Fiscal eletrônica, por sua vez, foram identificadas diversas notas fiscais
de operações de fornecimento de gás natural pela Petrobrás à Furnas com
alíquota zero. De acordo com o art. 3o, §2o, da lei 10.833/03, não dará direito a
crédito o valor das aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero”.
O contribuinte foi intimado a “apresentar notas fiscais das aquisições de forma a
comprovar os lançamentos”, porém não apresentou resposta. Com isso, a
autoridade tributária concluiu que, “sem os documentos solicitados, não ficou
comprovada a efetiva aquisição dos insumos bem como não ficou esclarecido se
os insumos permitiriam a tomada de créditos”. Em razão disso, os respectivos
créditos foram glosados.
2.5 Créditos com aquisição de energia e serviços de terceiros. Destaca que o
contribuinte foi intimado a “comprovar mediante documentação hábil e idônea
todos os lançamentos do anexo 3” e a “justificar a coincidência entre CNPJ
adquirente e fornecedor nos registros F100”, mas não apresentou resposta.
Fl. 10296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
4
Com isso, como não restou comprovada a efetiva aquisição dos bens e serviços
em questão, os respectivos créditos foram glosados.
2.6 Créditos com contratação de mão-de-obra terceirizada. A autoridade
tributária intimou o contribuinte a apresentar os contratos e a demonstrar de
forma inequívoca a essencialidade ou relevância dos serviços adquiridos para a
atividade produtiva ou de prestação de serviços, nos termos do que foi decidido
no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, dos fornecedores a seguir:
•NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA •BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA •TELSAN
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA •MEGA LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-ME •ECOLIMP
- SERVICOS GERAIS LTDA. ME •LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
•MARINS ROCHA RESTAURANTE LTDA
Entretanto, o contribuinte não apresentou resposta. Em virtude do exposto, não
demonstrada a essencialidade ou relevância ao processo produtivo destes gastos,
os respectivos créditos foram glosados.
2.7 Créditos com transporte de produto com alíquota zero. A partir das
informações do SPED NF-e, foi identificado que se trata de transporte dutoviário
de gás natural com alíquota zero para PIS e Cofins. O Auditor-Fiscal aduz o
seguinte:
A princípio, o transporte segue a sorte do produto transportado. Não é possível a
tomada de créditos de insumos adquiridos com alíquota zero. Da mesma forma,
não é possível a tomada de créditos na aquisição de serviço de transporte desses
mesmos produtos com alíquota zero, como bem esclarecido na Solução de
Consulta Cosit 214/2019.
Com isso, relata que intimou o contribuinte nos seguintes termos, mas não
apresentou resposta:
Em consulta ao documento no Sped NF-e, com base na chave do Conhecimento
de Transporte Eletrônico, verificamos que o produto transportado foi adquirido
com alíquota zero. Deverá o sujeito passivo justificar o aproveitamento de
créditos em transporte de insumos adquiridos sem o pagamento das
contribuições (alíquota zero).
Por conseguinte, não ficou demonstrada a possibilidade de tomada de crédito no
transporte informado no registro D100, razão pela qual os respectivos créditos
foram glosados.
Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ deu parcial
procedência a impugnação apenas para excluir os valores relativos aos créditos decorrentes da
aquisição de energia elétrica para revenda, mantendo parcialmente o crédito constituído, em
julgamento assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018 INSUMOS. DESPESA DE OUTRA PESSOA
Fl. 10297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
5
JURÍDICA.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando a fiscalização, por meio de procedimento fiscal, constata que
determinado gasto é um dispêndio que não pertence à pessoa jurídica que
pleiteia o direito creditório ou tal despesa é ilegítima em razão das operações
serem oriundas do abuso da personalidade jurídica, não restam atendidos os
aspectos de essencialidade e relevância, na forma Recurso Especial
1.221.170/PR/STJ, razão pela qual não pode ser admitido como insumo gerador
de créditos. DESPESAS COM FRETE. TRANSPORTE DE BENS CONSIDERADOS
INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o aproveitamento de créditos sobre o pagamento de despesas com
frete relacionado à aquisição de bens considerados insumos que foram vendidos
ao seu adquirente com alíquota zero, em razão da vedação legal à apropriação de
créditos sobre o custo de aquisição do bem transportado, na forma da Solução de
Consulta Cosit 214/2019.
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FUNCIONÁRIOS NÃO ALOCADOS EM
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Quando não ficar comprovado pelo contribuinte que a mão de
obra, contratada por meio de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra, foi
utilizada diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços, fica vedado o aproveitamento de créditos das
contribuições sobre tais despesas, pois não são considerados insumos geradores
de créditos na forma do Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018 e do Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que, nos termos do Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ e Parecer
Normativo RFB/Cosit no 05/2018, o parâmetro para definição se um gasto se
classifica como insumo gerador de créditos do PIS e COFINS envolve a análise de
relevância e essencialidade de determinada despesa para o processo produtivo ou
para a prestação de serviços, exclusivamente, não se admite o direito ao crédito
sobre despesas administrativas, a exemplo de serviços de recepção e expediente,
apoio administrativo, limpeza, manutenção predial e conservação de jardins e
gramados, na qualidade de insumos, pois são gastos dissociados do processo
produtivo. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. GASTOS COMUNS
ÀS AREAS DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE RATEIO OU IDENTIFICAÇÃO DIRETA COM O
PROCESSO PRODUTIVO OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Quando a contratação envolve serviços executáveis nas
dependências de setores relacionados à geração e transmissão de energia elétrica
e nos departamentos administrativos, o direito ao crédito somente é admitido
sobre a parcela usufruída no processo produtivo ou na prestação de serviços,
Fl. 10298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
6
devendo o contribuinte comprovar o consumo do serviço mediante identificação
direita ao processo produtivo ou à prestação de serviços ou por meio de rateio
fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua
contabilidade, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018, não sendo
permitido o aproveitamento do crédito, quando não satisfeita a referida
comprovação.
AQUISIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
REVENDA.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
É admitido o direito ao crédito das contribuições sobre o valor pago pela energia
elétrica adquirida para revenda, na forma da Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 INSUMOS. DESPESA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Quando a fiscalização, por
meio de procedimento fiscal, constata que determinado gasto é um dispêndio
que não pertence à pessoa jurídica que pleiteia o direito creditório ou tal despesa
é ilegítima em razão das operações serem oriundas do abuso da personalidade
jurídica, não restam atendidos os aspectos de essencialidade e relevância, na
forma Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ, razão pela qual não pode ser admitido
como insumo gerador de créditos. DESPESAS COM FRETE. TRANSPORTE DE BENS
CONSIDERADOS INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível o aproveitamento de créditos sobre o
pagamento de despesas com frete relacionado à aquisição de bens considerados
insumos que foram vendidos ao seu adquirente com alíquota zero, em razão da
vedação legal à apropriação de créditos sobre o custo de aquisição do bem
transportado, na forma da Solução de Consulta Cosit 214/2019. TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA. FUNCIONÁRIOS NÃO ALOCADOS EM ATIVIDADES DE
PRODUÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Quando não ficar comprovado pelo contribuinte que a mão de
obra, contratada por meio de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra, foi
utilizada diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços, fica vedado o aproveitamento de créditos das
contribuições sobre tais despesas, pois não são considerados insumos geradores
de créditos na forma do Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018 e do Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que, nos termos do Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ e Parecer
Normativo RFB/Cosit no 05/2018, o parâmetro para definição se um gasto se
classifica como insumo gerador de créditos do PIS e COFINS envolve a análise de
relevância e essencialidade de determinada despesa para o processo produtivo ou
para a prestação de serviços, exclusivamente, não se admite o direito ao crédito
sobre despesas administrativas, a exemplo de serviços de recepção e expediente,
Fl. 10299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
7
apoio administrativo, limpeza, manutenção predial e conservação de jardins e
gramados, na qualidade de insumos, pois são gastos dissociados do processo
produtivo. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. GASTOS COMUNS
ÀS AREAS DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE RATEIO OU IDENTIFICAÇÃO DIRETA COM O
PROCESSO PRODUTIVO OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Quando a contratação envolve serviços executáveis nas
dependências de setores relacionados à geração e transmissão de energia elétrica
e nos departamentos administrativos, o direito ao crédito somente é admitido
sobre a parcela usufruída no processo produtivo ou na prestação de serviços,
devendo o contribuinte comprovar o consumo do serviço mediante identificação
direita ao processo produtivo ou à prestação de serviços ou por meio de rateio
fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua
contabilidade, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018, não sendo
permitido o aproveitamento do crédito, quando não satisfeita a referida
comprovação. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVENDA. DIREITO AO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
É admitido o direito ao crédito das contribuições sobre o valor pago pela energia
elétrica adquirida para revenda, na forma da Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 PEDIDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
apresenta-se desarrazoado o pedido para juntada posterior de documentos não
especificados, que não encontre fundamentação nos referidos dispositivos legais.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Quando o contribuinte não traz aos autos as provas que demonstrem suas razões
de defesa na impugnação, na forma do art. 16, inc. III do Dec. 70.235/72, resta
manter a exigência constituída de ofício, pois não ficaram evidenciados os
motivos necessários para desconstituição do feito. JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA.
EFEITOS As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados
e às partes que figuram no processo que resultou a decisão, com isso, não se
constituem normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário
Nacional, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, regra
também aplicável às teses doutrinárias ou jurisprudências, salvo as hipóteses
expressamente previstas no art. 19-A da Lei 10.522/2002, nos casos das decisões
judiciais e administrativas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Em razão da exoneração parcial do crédito tributário em valor atualizado que
supera a monta de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), de acordo com o art. 34 do
Fl. 10300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
8
Decreto no 70.235/72 e alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97 e Portaria MF no 2/2023,
necessária a análise por este Conselho do recurso de ofício.
Posteriormente, foi interposto recurso voluntário pela FURNAS CENTRAIS
ELETRICAS S.A. alegando em síntese que:
- Embora o acórdão recorrido tenha trazido os pilares definidos pelo STJ na
conceituação de insumos para o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, teria falhado ao não
considerar os diversos itens evidentemente essenciais para a atividade produtiva da Recorrente;
- Quanto aos créditos de manutenção de limpeza predial, teria sido demonstrado
pelos inúmeros documentos carreados aos autos que os serviços são necessários ao
funcionamento ordinário da empresa, colacionando ao recurso alguns exemplos de contratos
firmados;
- Serviços de telefonia e provedores de acesso à internet são insumos
imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente;
- O direito ao crédito pelo serviço de transporte/frete de gás natural não se
condiciona ao bem transportado, o que possibilitaria o creditamento deste insumo, colacionando
algumas decisões do CARF para corroborar o alegado, afirmado ainda que a IN 2.121/2022 não
teria proibido o referido creditamento.
- No que concerne aos créditos com aquisição de energia para revenda, teria
ocorrido um equívoco no preenchimento da declaração, já reconhecido pela DRJ, devendo ser
mantida a decisão neste ponto.
- A aquisição de energia elétrica para o funcionamento da Companhia se trata de
insumo e garante o direito ao creditamento de PIS/COFINS;
- Dispêndios com limpeza e manutenção de áreas verdes seria essencial para a
segurança das áreas que estão instaladas as linhas de transmissão, usinas e subestações de
energia, fazendo jus, portanto, também ao creditamento;
- Os serviços de empreiteiros em unidades operacionais da Companhia também se
caracterizam como insumo, e que os contratos demonstrariam se tratar de serviços especializados
em engenharia;
- Teria sido comprovada a contratação de mão-de-obra terceirizada para atuar em
áreas cruciais ao desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente, ligadas às Diretorias de
Engenharia e Operação da Furnas, fazendo jus ao creditamento.
- Que teria juntado diversos documentos no ato da impugnação, mas pugnado pela
juntada posterior de mais documentos, em razão do grande volume, o que apesar de negado pela
DRJ deve ser admitido por este Conselho, ante o princípio da verdade material, ampla defesa e
contraditório.
É o relatório.
Fl. 10301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
9

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Tempestividade
O recurso apresentado pela Recorrente é tempestivo, razão pela qual, passo a sua
análise.
A) Do Recurso de Ofício.
Da reversão da glosa quanto a gastos com energia elétrica adquirida para revenda.
Inicialmente, em razão da exoneração parcial do crédito tributário quanto a
possibilidade de creditamento dos valores relativos aos créditos decorrentes da aquisição de
energia elétrica para revenda, necessária a análise do Recurso de Ofício por este Conselho.
Verifica-se do acórdão da DRJ que a Impugnação apresentada pelo Contribuinte foi
parcialmente provida para possibilitar o direito ao crédito pela Recorrente das contribuições sobre
o valor pago pela energia elétrica adquirida para revenda, nos termos da Lei no 10.833/03 e
10.637/02.
Conforme se denota das razões de decidir, a glosa quanto aos referidos dispêndios
foi revertida porque restou devidamente constatado que houve mero erro material do Recorrente
no preenchimento dos dados do CNPJ na EFD Contribuições com o CNPJ de suas filiais ao revés de
indicar o CNPJ do emitente das notas.
Tal situação foi devidamente constatada mediante análise dos contratos, notas
fiscais e planilha de registros contábeis juntadas pela Recorrente, conforme se percebe do
seguinte trecho do acórdão recorrido:
“No que diz respeito aos créditos calculados sobre energia elétrica para revenda,
pelos documentos apresentados pelo contribuinte (contratos, notas fiscais e
planilha com registros contábeis) ficou evidenciado que houve erro material do
contribuinte ao preencher os dados do CNPJ na EFD Contribuições com o CNPJ de
suas filiais, quando o correto seria com o CNPJ do emitente das notas fiscais
Verifiquei os valores das notas fiscais (fls. 2.419/2.507), registros contábeis
(planilha doc.04, arquivo não paginável, fl. 2.508) e constatei que correspondem
aos informados no Termo de Intimação 01R0612A, Anexo III, rubrica
“4141001001-Energia adquirida para revenda (fl. 22/40). Abaixo, demonstro os
valores objeto da glosa relacionados no referido Termo:

Fl. 10302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
10

A título de exemplo, demonstro a seguir, no mês de janeiro/2018, a composição
do montante de R$ 63.052.819,51 por meio das notas fiscais na citada planilha (fl.
2.508), modelagem que se replicou em todos os meses objeto da glosa:

Pelas notas fiscais apresentadas constatei que correspondem aos valores
demonstrados na referida tabela, então, concluo que restaram comprovadas as
operações, razão pela qual deve ser acatado o pedido do contribuinte e revertidas
as glosas neste tema. Como complemento, a seguir demonstro trecho da nota
fiscal no 182 1 do fornecedor CPFL, mês de janeiro/2018, o qual se apresentou
sendo o mais relevante na composição de todos os meses analisados:

Fl. 10303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
11

Assim, o que se denota é que a Recorrente somente incorreu em erro material no
preenchimento dos dados do CNPJ na EFD Contribuições, ao colocar o CNPJ de suas filiais ao revés
de incluir o CNPJ do emitente das notas, no entanto, pelos documentos apresentados pela
Recorrente, foram comprovadas as operações.
Assim, voto pela manutenção da reversão da glosa quanto aos gastos com energia
elétrica para revenda.

B) Do Recurso da Contribuinte.
A discussão travada no presente processo se refere a definição de quais gastos se
enquadram como insumo para possibilitar o creditamento de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja IMPRESCINDÍVEL para o desenvolvimento da
atividade econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito do insumo na legislação das referidas contribuições. Como bem ressaltou o acórdão da
DRJ:
Preliminarmente, sobre os critérios da essencialidade e relevância adotados para
a definição do que deve ser classificado como insumo, vale reproduzir trechos do
voto da Ministra Regina Helena Costa, que apresentou a tese acordada pela
maioria dos Ministros ao final do julgamento, destacados pelo PN Cosit/RFB no
05/2018:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da
nãocumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade
representa autêntica aplicação do princípio constitucional da capacidade
contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do sistema
de não-cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de insumo
(...)
(...)
Fl. 10304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
12
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com
o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
(grifei)
Isso significa que o contribuinte precisará detalhar a maneira que desenvolve seu
processo produtivo ou a forma como executa seu serviço prestado para que se
possa determinar o início e o fim da atividade finalística, permitindo a partir disto
se determinar que gastos são qualificáveis como insumos.
Sobre o método para se determinar a relevância de determinado gasto para o
processo produtivo ou a execução do serviço, vale citar trechos do voto Ministro
Mauro Campbell, referenciado pelo PN Cosit/RFB no 05/2018, que traz o “teste de
subtração”. Em síntese, o “teste de subtração” serve para aferir se a ausência de
determinado gasto impactaria severamente a execução do serviço prestado ou a
produção de determinado produto, implicando em óbice à atividade finalística da
empresa ou implicaria perda substancial de qualidade do produto ou do serviço
prestado. Vejamos:
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição
do bem ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na
prestação do serviço ou na produção, surge daí o conceito de
essencialidade do bem ou serviço para fins de receber a qualificação legal
de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação exclusiva ao
produto e sua composição, mas essencialidade em relação ao próprio
processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria não são
essenciais à composição do produto, mas são essenciais ao processo
Fl. 10305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
13
produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a
manutenção da maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja
essencial. É preciso que a sua subtração importe na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da
empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da Lei
n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n.10.833/2003, todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do
acórdão)
(grifei)
Ainda sobre o “teste de subtração” PN Cosit/RFB no 05/2018 ressalta que este
método é uma importante ferramenta indiciária na identificação da
essencialidade ou relevância de determinado item para o processo produtivo,
porém deve ser ponderado que o óbice à atividade da empresa, pela subtração de
determinado gasto, é à atividade de produção ou execução do serviço e não da
atividade como um todo. Isto revela que o primeiro aspecto a ser delimitado é
quanto à interpretação da abrangência da expressão “atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. O PN Cosit/RFB no 05/2018 destaca que
“Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições
em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica,
contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos
Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação
de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Isto revela que o primeiro aspecto a ser delimitado é quanto à interpretação da
abrangência
da
expressão
“atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte”. O PN Cosit/RFB no 05/2018 destaca que “Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Fl. 10306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
14
Isso que significa que a expressão em apreço deve ser interpretada em sentido
estrito, tendo sua abrangência delimitada à atividade finalística da empresa,
excluídas atividades administrativas, jurídicas, comerciais e logísticas de produtos
acabados, por exemplo. Necessariamente tal análise se passa pela observância de
cada caso concreto. Uma outra perspectiva importante para definição do que
seria insumo, trazida pelo PN Cosit/RFB no 05/2018, é quanto à sua correlação
entre o conceito contábil de custos e despesas. Em síntese, se determinado gasto,
pelas normas contábeis, compõe o custo de produção ou o custo da prestação de
serviço, é possível concluir que este integra o processo produtivo ou a execução
do serviço, portanto, é forte indício de que se trata de insumo. Por outro lado, se
determinado gasto se classifica como despesa, significa que este não está
intrinsecamente relacionado ao processo produtivo ou à execução do serviço, de
forma que não poderá ser qualificado de forma geral como insumo. Vejamos
trecho do Parecer sobre o assunto:
62. Evidentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não
restringiu suas conclusões sobre o conceito de insumos geradores de
créditos das contribuições a conceitos contábeis como custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc. Entretanto, é necessária uma análise acerca da
interseção entre tal conceito e alguns conceitos contábeis porque, a uma, a
legislação tributária federal utiliza-os em diversas definições e, a duas, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil se vale da contabilidade para
acompanhar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
sujeitos passivos.
(...)
65. Nada obstante, é nítida a conexão entre a norma estabelecida pela
alínea “a” do § 1o do art. 13 da Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 (“custo de produção dos bens ou serviços vendidos (...) quaisquer
outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção”), e a norma
fixada pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003 (“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”).
66. Daí, mostra-se evidente que a relação entre os custos de produção e o
conceito de insumos estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça é muito próxima, de maneira que a caracterização do item como
custo serve de indício forte para sua caracterização como insumo.
(...)
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa
jurídica com atividades diversas da produção de bens e da prestação de
serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos das
contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico, etc., da pessoa jurídica. (grifei)
Fl. 10307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
15
Com isso, o contribuinte também deverá demonstrar contabilmente, por meio de
balancetes por centro de custos, por exemplo, quais gastos são aplicados
diretamente no processo produtivo ou na execução do serviço ou quando a
situação fática envolver gastos comuns a diversos setores da empresa, como
limpeza, conservação, água e esgoto, por exemplo, qual parcela destes foi
aplicado no processo produtivo ou na execução do serviço e qual montante
estaria relacionado com atividades acessórias, como as de cunho administrativas,
para que se possa determinar sua qualificação como insumo gerador de crédito.
Vejamos outro trecho do Parecer que trata da questão acima:
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é
possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de
créditos para algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado
em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade
para determinar o montante de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem,
serviço ou ativo, discriminando os créditos em função da natureza, origem e
vinculação, observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35
da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias
aplicáveis. (grifei)
Por fim, o outro aspecto de aplicação geral que precisa ser destacado é que após a
qualificação de determinado gasto como insumo, observando o critério da
essencialidade e relevância, confirmados pelo “teste de subtração” e pela sua
classificação contábil como custo de produção ou do serviço prestado, é
necessário que a aquisição, objeto do direito ao crédito da não cumulatividade,
tenha sido de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que haja sujeição legal da
receita auferida pelo vendedor ao pagamento das contribuições para que o gasto
em questão possa ser definido como insumo gerador de crédito no adquirente.
Sem isso, mesmo que preencha os requisitos de essencialidade e relevância não
que há que se falar em direito ao crédito, pois do contrário, haveria uma quebra
do princípio da não cumulatividade, que tem o propósito de evitar a incidência do
PIS e COFINS em cascata na cadeia econômica do produto ou do serviço prestado.
O direito ao crédito tem efeito de justamente eliminar a tributação cumulativa.
Quando não há legalmente a tributação na etapa anterior, não há que se falar em
efeito cascata da tributação, portanto, não é possível se admitir o direito de
créditos em operações nesta circunstância. Diferente disso, além de macular o
princípio da não cumulatividade, se desobedeceria expressamente a
determinação legal prevista nos §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003.
Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma PN Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é essencial, ou seja, se
Fl. 10308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
16
o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade econômica ou mesmo não
o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, cada gasto apontado na fiscalização como indevido (glosado) e se este se enquadra ou não
no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não-cumulatividade.

Dos Créditos Relativos a Serviços de Limpeza Predial.
Inicialmente, a Recorrente se insurge quanto a possibilidade de creditamento dos
gastos com manutenção e limpeza predial, afirmando que teria sido demonstrado pelos
documentos carreados aos autos que os serviços seriam necessários para o funcionamento
ordinário da empresa, colacionando ainda para corroborar o alegado alguns contratos com
empresas que prestam esses serviços.
Afirma que o acórdão da DRJ teria desconsiderado os demais documentos que
demonstram que os referidos serviços não estariam atrelados tão somente a atividade
administrativa.
Quanto aos serviços voltados aos escritórios assiste razão a DRJ. Tais despesas não
se enquadram como insumos essenciais ou relevantes para o processo produtivo da Recorrente
que presta serviços de transmissão e comercialização de energia elétrica. Isso porque caso fosse
retirado o serviço de manutenção e limpeza predial não se teria um impacto severo na execução
do serviço prestado pela Recorrente, que conseguiria desempenhar a sua atividade normalmente.
Na realidade, o referido dispêndio se enquadra mais como uma despesa geral e de
suporte, trazendo benefícios para a empresa de forma ampla e não na sua atividade fim.
A respeito de ser uma despesa administrativa, vejamos próprio contrato acostado
pela parte nas fls.114, onde é possível verificar que os serviços são prestados nas dependências e
áreas comuns da empresa:

Fl. 10309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
17

Outrossim, esse entendimento não abarca o serviço de limpeza e manutenção
voltado para a subestação, o qual entendo estar diretamente ligado a sua atividade fim.
Assim, reverto a glosa referente ao serviço de limpeza e manutenção voltados para
a subestação.

Dos Serviços de Telefonia e Internet.
Quanto aos serviços de telefonia e provedores de acesso à internet melhor sorte
não assiste o recurso, eis que tais gastos também não são essenciais ou mesmo relevantes na
atividade principal da empresa recorrente, (Gabinete da Presidência, Gerência de Sistemas de
Telecomunicações, Diretorias Administrativas). Conforme bem elucidado pelo acórdão de origem:
No que diz respeito aos serviços de comunicação, o contribuinte apresentou
apenas uma planilha com informações que indicam registros de despesas com
concessionárias de telefonia e empresas que prestam serviços de internet, como
Claro, Oi e Sky, por exemplo, relativos ao mês de dezembro/2018, que totalizam
R$ 54.525,10.
Pelo que consta da planilha, os valores mais relevantes estão relacionados ao
Gabinete da Presidência, Gerência de Sistemas de Telecomunicações, que
somados às demais Diretorias Administrativas e à ausência de explicações do
contribuinte em sua defesa sobre de que maneira tais gastos participam do
processo produtivo ou da prestação de serviços, apenas confirmam que tais
despesas, embora importantes para as atividades administrativas do contribuinte,
estão dissociadas do conceito de relevância e essencialidade traçado pelo Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ, portanto, não é possível o aproveitamento de créditos
sobre esses gastos.

Fl. 10310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
18
Ademais, o entendimento deste Conselho é de que os serviços de comunicação
(telefonia e internet) são despesas administrativas, e não são possíveis de creditamento. Nesse
sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período
de
apuração:
01/04/2010
a
30/06/2010
DESPESAS.
ADMINISTRAÇÃO.
GASTOS
GERAIS.
MATERIAIS
DIVERSOS.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas administrativas correspondentes a materiais de escritório, material
de informática, serviços de terceiros, despesas com viagens gastos gerais e
despesas com aquisições de materiais diversos, comunicação (telefone, Internet,
postal) não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CUSTOS/DESPESAS. SERVIÇOS. CONSULTORIA. DESENHOS TÉCNICOS. SOFTWARE.
SEGURO.
RELEVÂNCIA.
ESSENCIALIDADE.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com serviços de consultoria, desenhos técnicos,
software e seguros dos bens de produção se enquadram na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2010 a
30/06/2010 LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, as mesmas ementas e conclusões da COFINS ao PIS.
Portanto, não reconheço o direito de crédito sobre tal gasto.

Gastos com transporte de gás natural.
A Recorrente se insurge ainda quanto a glosa no que se refere aos valores gastos
nos serviços de transporte de gás natural, afirmando que este não se condicionaria ao bem
transportado e que, por este motivo, deve ser possibilitado o creditamento, alegando ainda que a
IN 2.121/2022 não teria proibido o abatimento.
Antes de mais nada, cumpre asseverar que a única motivação adotada para a glosa
foi o entendimento da fiscalização de que, em razão do Gás Natural estar sujeito a alíquota zero,
não seria possível o creditamento dos valores gastos com transporte, uma vez que o serviço de
transporte acessório deveria seguir a tributação do principal, com base na COSIT 214/2019.
Fl. 10311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
19
O acórdão acompanhou referido entendimento no seguinte sentido:
Embora, com fundamento na Instrução Normativa RFB no 2121/2022, inc. XVIII, §
1o, art. 176, eu já tenha julgado essa matéria favoravelmente ao contribuinte, no
PAF 16682.720587/2021- 18, admitindo o direito ao crédito sobre o frete em face
à sua natureza de insumo, atualmente o referido disposto da norma em apreço foi
revogado pela IN RFB no 2.152, de 14 de julho de 2023, fazendo prevalecer o
entendimento anterior, já consolidado por meio de diversas Soluções de Consulta,
por meio do qual se admite o aproveitamento do crédito sobre a despesa
incorrida com o transporte na aquisição de determinado bem, quando há
permissão legal para a apropriação de créditos sobre o custo de aquisição do bem
transportado, o que não é o caso do presente processo.
Cabe destacar que tanto a IN RFB no 2121/2022, quanto IN RFB no 2.152/2023 são
normas com vigência superveniente aos fatos apurados, mas plenamente
aplicáveis sob o fundamento do art. 106, inc. I, do Código Tributário Nacional, em
razão de se tratar de uma norma interpretativa. Logo, com a revogação do inc.
XVIII, § 1o, art. 176, IN RFB no 2121/2022, o serviço de frete não se qualifica mais
como insumo, devendo acompanhar a regra do direito ao crédito aplicável ao
produto transportado.

Todavia, neste ponto, entendo que assiste razão a Recorrente, posto que em
Súmula recentemente aprovada por este Conselho, foi permitido o aproveitamento de créditos
sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços sejam registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos. Senão, vejamos Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 É permitido o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348.

Assim, data máxima vênia o que entendeu a fiscalização e a DRJ, o mero
entendimento de que o acessório acompanha o principal, por si só não mais se justifica. Ademais,
conforme apresentado no recurso voluntário, ao analisar os documentos juntados na impugnação
(notas fiscais, CT-E ́s, e contratos) tudo indica que os valores de serviços de frete foram registrados
de forma autônoma (Fls. 2176 a 2243) em relação aos insumos que possuem alíquota zero, o que
se verifica da composição dos faturamentos de cada nota juntada, onde se indica a apuração do
Fl. 10312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
20
PIS e COFINS, pelas alíquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente. A propósito cito uma nota fiscal
e relatório de faturamento base do CT-E (fls. 2189):

Dessa forma, tenho que sobre tal gasto, assiste razão ao contribuinte.
Reverto assim, as glosas referentes ao transporte de gás natural.

Gasto com aquisição de energia elétrica para funcionamento da Companhia.
Quanto ao gasto com aquisição de energia elétrica para o funcionamento da
Companhia, entendeu a DRJ que tal situação não foi devidamente comprovada, uma vez que a
Recorrente somente apresentou em sua defesa uma planilha com valores que sequer
Fl. 10313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
21
correspondem à Tabela do Termo de Intimação 01R0612A, Anexo III, Rubrica “4121029001 –
Energia elétrica consumida”:
Por fim, o contribuinte diz que o quarto grupo refere-se à aquisição de energia
para o funcionamento da Companhia. Para comprovar, o contribuinte juntou
apenas uma planilha (doc. 07), cujos valores não correspondem exatamente à
tabela do Termo de Intimação 01R0612A, Anexo III, rubrica “4121029001-Energia
elétrica consumida”, tendo inclusive alguns meses apresentado montantes
inferiores ao apurado pela fiscalização, indicando que a despesa contabilizada é
inferior ao registrado a título de base de cálculo do crédito na EFD Contribuições,
a exemplo do mês de setembro/18 e dezembro/18, conforme a seguir,
mostrando-se tal planilha insuficiente para comprovação:

Além disso, o contribuinte não juntou as notas fiscais de aquisição de energia,
nem por amostragem, o que inviabilizou um cotejo dos documentos fiscais com a
planilha, uma validação mais apurada sobre o direito creditório pretendido. Em
razão destes aspectos, mantenho as glosas conforme apuradas pela fiscalização.

Outrossim, quando da interposição do Recurso Voluntário, os gastos com energia
elétrica foram devidamente comprovados pelas notas fiscais acostadas aos autos.
Ademais, a Lei n֯ 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de
Fl. 10314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
22
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), prevê expressamente no art. 3֯ o
creditamento de insumos de energia elétrica, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Com isso, reverto a glosa referente a gastos com energia elétrica para
funcionamento da companhia.

Gastos com limpeza e manutenção de áreas verdes.
No que concerne aos gastos com limpeza e manutenção de áreas verdes, a
Recorrente afirma que tais gastos seriam essenciais para a segurança das áreas que estão
instaladas as linhas de transmissão, usinas e subestações de energia, requerendo seja possibilitado
o creditamento.
Ocorre que, tais despesas não podem ser considerados insumos – essenciais ou
mesmo relevantes – para atividades da Recorrente, eis que se tratam de despesas que tem caráter
de infraestrutura geral da empresa, tal situação pode ser vista pelos próprios contratos acostados
pela Recorrente, a exemplo do seguinte:

Denota-se que o referido contrato foi pactuado com empresa especializada em
manutenção de áreas verdes, englobando em seu objeto e valores, inclusive, a jardinagem de
escritórios da Recorrente e Estações de Telecomunicações, o que denota se tratar de despesa
geral a toda a empresa e com caráter administrativo, não tendo qualquer relação direta com a
prestação de serviços da Recorrente. Não há, ao contrário do que alega, qualquer prova que
Fl. 10315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
23
demonstre a essencialidade do referido gasto para a segurança das linhas de transmissão e
consecução das suas atividades.
Dessa forma, também merecem ser glosada as referidas despesas, salvo aquelas
para a manutenção das áreas verdes para as subestações.

Gastos com terceirização de mão-de obra e empreiteiros.
Alega a Recorrente que a contratação de mão-de-obra estaria diretamente
vinculada à operação das Usinas (engenheiros, técnicos, operadores), e que seria essencial para a
atividade-fim da empresa, enquadrando-se como insumo.
No entanto, a Recorrente não acostou aos autos documentação que demonstrem
que tais serviços seriam relevantes ou mesmo essenciais. Tal situação se verifica pelo próprio TAF:
“Na EFD Contribuições de dezembro de 2018 foram identificados créditos de
insumos a título de contratação de mão-de-obra terceirizada. No termo de
intimação
no
01R0612A,
foi
encaminhada
a
seguinte
solicitação de
esclarecimento:
7 – Na EFD-Contribuições de dezembro de 2018, foi informada, nos registros
F100, a tomada de créditos a título de insumos na contratação de mão-de-obra
terceirizada, conforme relação do ANEXO 4. O anexo relaciona apenas as
contratações das seguintes empresas: •NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA •BK
CONSULTORIA E SERVICOS LTDA •TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA •MEGA
LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-ME •ECOLIMP - SERVICOS GERAIS LTDA. ME
•LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. •MARINS ROCHA RESTAURANTE
LTDA Fica o sujeito passivo intimado a:
7.1 – Apresentar os contratos correspondentes com as empresas fornecedoras;
7.2 - demonstrar de forma inequívoca a essencialidade ou relevância dos serviços
adquiridos para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, nos termos do
que foi decidido no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme descrito no subcapítulo 2.1, o contribuinte não apresentou resposta a
este item da intimação. Em virtude do exposto, não demonstrada a essencialidade
ou relevância ao processo produtivo, serão glosados os créditos apurados com
base na contratação de mão-de-obra terceirizada conforme relação do anexo 4,
do termo de intimação no 01R0612A.”

E sobre este tópico, de igual forma ao que decidiu a DRJ, há de se reconhecer que o
contribuinte não realizou a juntada dos documentos, o que inviabilizou a constatação de créditos
quanto a prestação dos referidos serviços. Senão, vejamos:
Fl. 10316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
24

O contribuinte aqui se defende informando que a contratação de mão-de-obra foi
realizada para atender as necessidades das Diretorias de Engenharia e Operação
da Companhia, sendo portanto serviços relevantes e essenciais, no seu entender.
Faz referência ao doc. 08 e diz que, no PAF 16682.720587/2021-18, a maior parte
destes contratos foram admitidos pois estariam relacionados às atividades de
produção ou prestação de serviços da impugnante, permitindo-se o direito ao
crédito sobre valores relativos a postos de trabalho de engenheiros, técnicos,
operadores, eletricistas, dentre inúmeros outros.
Primeiramente é de se destacar que o contribuinte não realizou a juntada do doc.
08 aos autos, o que não permitiu conhecer as provas de suas alegações. No que
diz respeito ao PAF 16682.720587/2021-18, de fato as glosas ocorridas foram
parciais, mas diferente deste processo, o contribuinte naquela ocasião foi
diligente e apresentou um maior detalhamento das informações requeridas pela
fiscalização, o que permitiu à autoridade tributária analisar de forma
pormenorizada e excluir da base de cálculo do crédito os valores referentes a
funcionários alocados em atividades administrativas, como os cargos de “aux. de
administração” e “administrador”. No presente processo, repito, o contribuinte se
quer apresentou as provas, planilhas de detalhamento, contratos e notas fiscais
na sua impugnação, não ao atendendo o art. 28 do Decreto 7.574/2011.
Vale pontuar que naquele processo as glosas relativas aos cargos administrativos
foram mantidas no julgamento de primeira instância, pois apesar das alegações
do contribuinte, de que as diretorias envolvidas, quais sejam, de operação e
manutenção e de negócios, revelariam a essencialidade e relevância dos gastos
em questão, o impugnante não apresenta a prova necessária, a exemplo do
detalhamento das atividades desenvolvidas pelos funcionários, que possa
evidenciar que algum daqueles cargos, objeto da glosa, estaria relacionado à
atividade de produção (geração de energia elétrica) ou de prestação de serviço
(transmissão de energia elétrica).

Quanto aos gastos com empreiteiros, de igual forma, não houve a devida
comprovação de que são utilizados no processo produtivo da Recorrente, razão pela qual, adoto
as razões de decidir da DRJ:

No que diz respeito ao terceiro grupo de despesas, o contribuinte se limita a
informar que se trata de serviços prestados por empreiteiros em suas Unidades
Operacionais, razão pela qual, no seu entender, não há dúvidas quanto ao direito
de crédito, porém não explica quais serviços foram executados e de que maneira
seriam relevantes ou essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços,
nos termos da decisão no Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ.
Fl. 10317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
25
O contribuinte, com a pretensão probatória, apenas juntou um documento com
mais de 2.800 páginas (doc. 06), com diversas informações, sem detalhar a
correspondência dos valores dos contratos ou notas fiscais com as glosas
efetuadas, ou se tais gastos agregaram vida útil aos ativos reparados, ou ainda de
que maneira os ativos reparados são utilizados no processo produtivo ou na
prestação de serviços. Cabe ao contribuinte esmiuçar suas provas e indicar para o
julgador os documentos que são pertinentes para comprovar suas alegações, na
forma do art. 28 do Decreto 7.574/2011.
Assim, voto pela manutenção da glosa quanto as referidas despesas.

Do pedido de juntada de provas novas e realização de diligências para análise
documental.
Por fim, a Recorrente requer seja admitida a juntada de documentos após a
impugnação em razão do grande volume, em atenção aos princípios da verdade material, ampla
defesa e contraditório.
No entanto, é cediço que a prova precisa ser juntada no momento do protocolo da
impugnação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 16, §4o do Decreto 70.235/75, o volume
da documentação não pode servir de fundamento para requerer a juntada posterior de provas,
mas tão somente em casos de fatos novos ou dificuldade na obtenção da prova que não estava
disponível no momento da impugnação.
Conforme se verifica do próprio TAF, apesar de devidamente oportunizado, a
Recorrente não apresentou provas da essencialidade e relevância dos créditos que ora se insurge,
não merecendo amparo o pleito de juntada de documentos em momento posterior, eis que tais
provas deveriam ter sido juntadas no momento de sua impugnação.
Ademais, não há que falar em necessidade de realização de diligência nesse
momento processual para análise do grande volume de documentos constantes presentes no
processo, eis que inexiste necessidade de esclarecimentos considerados obscuros no presente
processo, e todas as provas já analisas são absolutamente suficientes para o deslinde da presente
controvérsia.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso de Ofício e negar-lhe
provimento, e no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, dando-lhe parcial provimento, para
excluir as glosas referente ao serviço de limpeza das subestações, aos gastos com transporte de
gás natural, aos custos com energia elétrica, aos custos com limpeza e manutenção das áreas
verdes para suas subestações.

Fl. 10318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720568/2023-93
26
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Conselheira Relatora
Fl. 10319
DF CARF MF
Original